Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-35.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702817-35.2021.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: EDUARDO HENRIQUE DE NAZARE SOUZA DECISÃO DE MÉRITO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. EMENDA À INICIAL. INÉPCIA. REQUISITOS. ADEQUAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 1. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 2. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). Se violado pelo autor, é cabível a extinção do processo. 3. O descumprimento de decisão que determina a emenda à inicial autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, arts. 223 e 485, I). 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Ato impugnado (ID no 54250491): sentença da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, em ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem julgamento do mérito (CPC, art. 321, § único, e arts. 801 e 924, I), em virtude da inércia da autora em regularizar a sua representação processual, comprovar o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução, indicar endereço do requerido. 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Sem honorários. 3. Autora/apelante: Itapeva Vii Multicarteira - FIDC - NP. 4. Réu/apelado: Eduardo Henrique de Nazaré Souza. 5. Ação proposta: ação de busca e apreensão de veículo. Causa de pedir: as partes celebraram contrato de abertura de crédito com alienação fiduciária em garantia. O réu deixou de pagar as prestações. Pedidos: busca e apreensão do veículo. Data do ajuizamento: 20/04/2021. Valor da causa: R$ 47.004,88. 6. Razões de apelação (ID no 54250498): a sentença confronta os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, pois a extinção do processo só pode ocorrer quando o defeito detectado pelo magistrado for insuperável; a inadimplência comprovada do apelado. 7. Pedido recursal: a cassação da sentença de extinção e a retomada do regular processamento do feito. 8. Preparo comprovado (IDs no 54250499 e 54250500). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 54250514). 10. Cumpre decidir. 11. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. 12. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). 15. Discussão: O apelante propôs ação de busca e apreensão de veículo convertida em execução e foi intimada para cumprir a seguinte determinação (ID no 54250481): “[...] 4. Comprove a parte autora o recolhimento das despesas processuais atinentes à conversão da ação de busca e apreensão em execução ou a inexistência de despesas remanescentes. [...] 7. Assim, emende-se a petição inicial para indicar o endereço da parte requerida, uma vez que o endereço informado já foi diligenciado outrora e sem sucesso (ID 98440260) (Portaria Conjunta n.o 71/2013 do TJDFT e CPC, art. 319, II). 8. Emende-se, ainda, para regularizar a representação processual, uma vez que os substabelecimentos apresentados estão com prazo de validade expirado.” 16. Diante do não cumprimento das determinações, o juízo concedeu nova e derradeira oportunidade para o apelante emendar a inicial no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento e extinção do processo (ID no 54250488). 17. O apelante deixou de apresentar emenda à inicial. O prazo para apresentação do documento transcorreu sem manifestação (ID no 54250490). 18. Sobreveio a sentença extintiva sem resolução de mérito (ID no 54250491). 19. Registre-se que, apesar da oportunidade para emendar a inicial, o apelante não cumpriu a determinação judicial. 20. O processo é concebido como instrumento da jurisdição. Dessa forma, quando a parte exercita o direito de ação de maneira precária, impedindo que a relação processual se constitua e se desenvolva validamente, a extinção do feito é medida que se impõe, não podendo esse ato ser considerado uma transgressão ao fim social da norma ou aos princípios que informam o processo civil. 21. O apelante violou o princípio da cooperação, motivo pelo qual é cabível a extinção do processo. Precedentes: Acórdão no 1050529, 20160110659885 APC, 5a Turma Cível; Acórdão no 1032723, 20161610067557 APC, 8o Turma Cível. 22. O princípio da cooperação não vincula apenas o juízo, mas também as partes e todos aqueles que, de qualquer forma, participam do processo (CPC, arts. 5o e 6o). 23. A decisão judicial de emenda foi perfeitamente clara, contém o comando a ser cumprido, o prazo estipulado e a pena de extinção do feito em caso de não cumprimento (CPC, arts. 321, § único, e 485, I). 24. Confirmo a sentença. 25. Informações complementares: a ação foi proposta em 20/04/2021. Valor da causa: R$ 47.004,88. Sentença proferida em 13/10/2022. Custas pelo autor. Sem honorários. DISPOSITIVO 26. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 27. Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais ante a ausência de fixação na origem (STJ, AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Corte Especial, DJe 07/03/2019). 28. Precluída esta decisão, restituam-se os autos à origem. 29. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 30. Para interposição de recursos constitucionais (especial e extraordinário), consideram-se pré-questionados todos os elementos suscitados como matéria infraconstitucional e constitucional, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que admite o prequestionamento implícito dos dispositivos tido por violados, desde que as teses debatidas no recurso especial tenham sido objeto de discussão pelo Tribunal de origem (AgInt no AREsp n. 1.481.548/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). 31. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro